Tribunal: STF
Processo: Rcl 50590
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente para cassar a decisão reclamada (Autos n.º 0000655-38.2019.5.10.0022) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, não afetando a responsabilidade do devedor principal.



    2. A parte embargante alega que houve contradição, na decisão embargada, entre o relatório e o que foi decidido, no que concerne à violação dos limites da lide. Nesse sentido, argumenta que “a pretensão da Reclamante (União Federal) reside exclusivamente na intenção de ver prosseguir a marcha processual junto ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho, de modo que seu Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) e seu Recurso de Revista (RR) sejam analisados pela Egrégia Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, afastando o óbice processual estabelecido pelo Ilustre Ministro Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 655-38.2019.5.10.0022. Conclui-se, da análise detida da petição inicial, que não há pedido formulado pela parte para que seja afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.”



    3. A parte embargante afirma que a decisão embargada foi omissa quanto à consideração da análise do quadro fático e probatório em sede ordinária.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Não há que se falar em julgamento ultra petita, tendo em vista que o provimento adotado na decisão monocrática tem previsão legal no art. 992 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia” (grifei). Além disso, essa questão, conforme explicitado na decisão embargada, foi objeto de debate no julgamento dos agravos nas Rcls 36.958 e 40.652, ocasiões em que a Primeira Turma, concluindo pela possibilidade de aplicação, de pronto, da tese firmada em sede de repercussão geral, determinou a cassação da decisão reclamada e o afastamento da responsabilidade subsidiária.



    6. Igualmente, não merece provimento o argumento do embargante que diz respeito à omissão de consideração da análise do quadro fático e probatório em instância ordinária, tendo em vista que o assunto foi debatido nos parágrafos 14 e 16 da decisão embargada, ipsis litteris:



    “15. Na sequência, a Corte regional denegou seguimento ao recurso de revista da reclamante. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da inobservância do art. 896, § 1º-A, I, da CLT.



    16. A posição adotada pelo órgão reclamado impede a aplicação da tese firmada na sistemática da repercussão geral, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. No julgamento da Rcl 36.391, o Ministro Dias Toffoli (redator para o acórdão) assentou que, ‘nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, I, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF’ (grifo acrescentado).”



    7. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado. 



    8. Este Tribunal fixou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Comunique-se.



              Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator